Tribunal: TCU
Processo: 010.194/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 292023, modalidade Pregão e Uasg 771000 (Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada naprestação de serviços técnicos em apoio à Documentação de Software;Gestão de Dados e Business Intelligence; e Integração de Sistemas, emregime de empreitada por preço unitário de Horas de Serviço Técnico(HST), sob demanda.)

Inteiro teor:
Acórdão 1128/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, adotar as medidas a seguir indicadas e retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.194/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Diretoria de Abastecimento da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 4/2022-00 (processo administrativo 61895.000729/2020-96), para que sejam adotadas medidas internas com vistas ao aprimoramento do sistema e à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. registros incorretos, efetuados no âmbito do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Portal da Transparência (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP), do fundamento legal empregado ou do ente sancionador, atinentes à sanção aplicada à empresa com fulcro no art. 83, inciso III, da Lei 13.303/2016, o que pode comprometer a devida interpretação, por terceiros, em especial por outros agentes de contratação, dos efeitos devidos da medida sancionatória aplicada, contrariando o disposto no art. 37, caput , da Lei 13.303/2016; 1.8.2. dar ciência desta deliberação à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul); à Diretoria de Abastecimento da Marinha; ao denunciante; à Secretaria de Gestão e Inovação (Seges) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e à Controladoria Geral da União (CGU); e 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.